Tribunal: TJSP
Processo: 2044105-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – Determinação do juízo para que se aguarde o trânsito em julgado – Desnecessidade - Hipótese em que eventual recurso às instâncias superiores, via de regra, não possuem efeito suspensivo autorizando o prosseguimento dessa espécie de execução – Artigo 520 do CPC - Ausência de qualquer óbice à medida - Noticiado aos autos que o Agravo em Recurso Especial não

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO – Determinação do juízo para que se aguarde o trânsito em julgado – Desnecessidade - Hipótese em que eventual recurso às instâncias superiores, via de regra, não possuem efeito suspensivo autorizando o prosseguimento dessa espécie de execução – Artigo 520 do CPC - Ausência de qualquer óbice à medida - Noticiado aos autos que o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido - Recurso provido para tal fim*